Tribunal: TJSP
Processo: 1500849-96.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma branca em sua forma tentada. Recurso defensivo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria confirmadas pelos reconhecimentos efetuados pelas vítimas e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado. Acusado que admitiu a tentativa de subtração, negando o emprego de grave ameaça.
2. Pleito objetivando a

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma branca em sua forma tentada. Recurso defensivo.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria confirmadas pelos reconhecimentos efetuados pelas vítimas e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado. Acusado que admitiu a tentativa de subtração, negando o emprego de grave ameaça.
2. Pleito objetivando a desclassificação para crime de furto. Impossibilidade. Emprego de graves ameaças comprovado. Acusado que invadiu uma residência e iniciou a subtração de uma motocicleta quando foi surpreendido pelas vítimas, momento em que passou a lhes ameaçar, chegando a agredi-la com o emprego de uma barra de ferro. Versão consistente apresentada pelas vítimas e reforçada pela prova oral.
3. Emprego de arma branca demonstrado. Tentativa corretamente reconhecida. Iter criminis interrompido em seu estágio intermediário.
4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes comprovados. Afastamento da personalidade negativa, das circunstâncias e das consequências do crime. Redução do aumento para o patamar de 1/6. Reincidência corretamente reconhecida. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Exasperação em 1/3 diante do emprego de arma branca. Redução em metade por força da tentativa. Regime fechado mantido.
5. Recurso parcialmente provido.